Tribunal: TJES
Processo: 5000106-84.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-84.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDECI RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S/A, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a parte recorrida realizou contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº 211544281, no dia 28/12/2018, no valor principal de R$ 898,70, a ser pago em 11 parcelas de R$ 81,70 cada;
b)
que em virtude de atraso, decorrente da queda na margem consignável da parte recorrida, o banco, como forma de garantir o recebimento dos valores devidos gerou os chamados “CRICs”, contratos acessórios, que possuem por finalidade garantir o acesso ao valor das parcelas devidas do contrato originário;
c)
que o CRIC-INSS consiste no desconto das parcelas em folha de pagamento com um novo número de contrato, não causando nenhum prejuízo à parte recorrida, já que os novos descontos são baixados no contrato de origem;
d)
que o novo contrato foi realizado em total consonância com as normas legais e regulamentares, razão pela qual a sentença proferida deve ser reformada;
e)
que não houve ato ilícito praticado pela parte recorrente, não havendo se falar, portanto, em indenização por danos morais, e que o valor fixado, de R$ 5.000,00, é exorbitante;
f)
que não há se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma
vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes.

Pois bem, no que pertine a suposta legalidade do novo contrato emitido pela parte recorrente, por meio do CRIC-INSS, do qual a parte recorrida sequer foi informada, tenho que razão se distancia da parte recorrente neste sentido, explico.

O contrato originalmente firmado, foi contratado em 2011, tendo a parte recorrente, após o término do prazo contratualmente firmado, e sem informar a parte recorrida, emitido novo contrato, em 2018, para o fim de debitar do benefício previdenciário do consumidor, suposto saldo devedor.

De plano, consigno que não poderia a parte recorrente, após mais de 02 anos do término do contrato primevo, ter unilateralmente emitido novo contrato, sem ciência e aquiescência da parte recorrida, não só pela natureza bilateral da avença, na qual obrigatoriamente deve haver comunhão de vontades, mas, também, porque a parte recorrente não comprovou que no contrato original havia previsão em tal sentido.

De outro lado, o fato de não ter cientificado a parte recorrida acerca da ausência de reserva de margem consignável, fez com que sobre o suposto saldo devedor, incidisse os encargos contratuais que giram em torno de 32,48 % a.a, por mais de 02 anos, o que consubstancia em mais uma ilegalidade, violando o direito de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III do CDC), causando-lhe notório prejuízo (mais de 64% de encargos sobre o valor principal).

Destarte, há de ser mantida a sentença objurgada neste particular, pois, em verdade, inexiste relação jurídica relativa ao novo contrato emitido unilateralmente pela parte recorrente e sem aquiescência do consumidor, já que nulo em seu nascedouro.

No que pertine a alegação de inexistência de prática de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, mais uma vez não merece provimento a irresignação recursal, haja vista que, consoante acima mencionado, a parte recorrente violou as normas de proteção consumeristas, notadamente em relação ao direito de informação do consumidor, fazendo descontos em seu benefício previdenciário sem que houvesse permissão contratual para tanto (novo contrato emitido de forma unilateral), e, pela omissão (durante mais de 02 anos), ensejando aumento exorbitante sobre o suposto saldo devedor.

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, já que de forma ilegal emitiu novo contrato e promoveu descontos no benefício previdenciário do recorrido (prestação de natureza alimentar), o qual é hipervulnerável (consumidor idoso e não alfabetizado), o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral, pelo que, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$ 5.000,00, patamar consentâneo com o dano sofrido.

Por fim, em relação a alegação da recorrente de que não é devida a restituição das parcelas indevidamente debitadas do benefício previdenciário do recorrido, melhor sorte não lhe socorre em tal pleito, já que, por consectário lógico da declaração de inexistência de relação jurídica contratual (contrato emitido de forma unilateral), o retorno das partes ao
status quo ante
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EMITIDO DE FORMA UNILATERAL PELA RECORRENTE, APÓS PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR HÁ 02 ANOS DO TÉRMINO DO CONTRATO ORIGINALMENTE FIRMADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL EM RELAÇÃO AO NOVO CONTRATO, POR AUSÊNCIA DE EMISSÃO VOLITIVA DA PARTE RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR) DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. EXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE, EM VISTA DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.